Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-70.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-70.2023.8.14.0032

APELANTE: GARDEL MOITA DE AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA APENAS PARA EFEITOS RECURSAIS. EFEITOS EX NUNC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para a fase recursal (efeitos ex nunc), sem convalidar a ausência de preparo na origem, mantendo, assim, a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais. O agravante pretende a reforma da decisão para que o deferimento da gratuidade alcance também a fase de conhecimento, validando o ato processual omisso que motivou a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade da justiça, realizada apenas em sede recursal, tem o condão de retroagir para convalidar a ausência de recolhimento de custas que resultou na extinção do processo na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na origem é ato interlocutório, cuja impugnação deveria ter sido realizada mediante agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, V, do CPC; o mero pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal e não impede a preclusão.

Constatada a ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade e superada a fase instrutória sem a regularização do preparo, impõe-se a extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC.

O deferimento da justiça gratuita em sede recursal produz efeitos ex nunc, não alcançando atos pretéritos nem convalidando a ausência de preparo na fase de conhecimento, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.222.355/MG.

A decisão agravada respeita o princípio do acesso à justiça ao viabilizar o processamento do recurso sem preparo, mas não possui efeito retroativo para desconstituir decisão anterior transitada em julgado ou preclusa quanto à regularidade do preparo inicial.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal opera efeitos ex nunc, não convalidando a ausência de preparo na fase de conhecimento.

A não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita na origem implica preclusão, sendo incabível pedido de reconsideração para evitar os efeitos processuais da omissão.

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas é válida quando não regularizado o preparo e não concedida justiça gratuita na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, §1º; 290; 485, X; 1.015, V; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.222.355/MG, Corte Especial, DJe 25.11.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GARDEL MOITA DE AGUIAR
, em face da
decisão monocrática
que, ao apreciar a apelação interposta contra sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
por ausência de recolhimento das custas iniciais (arts. 290 e 485, X, CPC),
conheceu do recurso
,
deferiu-lhe o benefício da justiça gratuita apenas para fins recursais (efeitos ex nunc)
e, ao final,
negou-lhe provimento
, mantendo a extinção.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese,
a tempestividade do agravo interno e a dispensa de preparo por versar o próprio recurso sobre a concessão de gratuidade, invocando o art. 101, §1º, do CPC e precedentes do STJ (EREsp 1.222.355/MG e julgados correlatos); a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), reforçada por documentos de renda e despesas; e violação aos princípios do acesso à justiça, isonomia, direito de petição e cooperação processual, pugnando pela reforma da decisão para concessão da justiça gratuita.

O agravado, por sua vez,
requer a manutenção da decisão monocrática
, destacando a
preclusão
do indeferimento da AJG de 1º grau por ausência de agravo de instrumento (art. 1.015, V, CPC) e a correção da
extinção sem resolução de mérito por falta de custas
(arts. 290 e 485, X, CPC), além de apontar
irregularidades formais da inicial
.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a definir
se a decisão monocrática merece reforma
, mormente quanto à possibilidade de a
justiça gratuita deferida apenas para fins recursais (efeitos ex nunc)
alcançar a
fase inicial do processo
, a fim de
convalidar a ausência de recolhimento de custas
que motivou a extinção do feito.

No caso, verifica-se que a decisão de 1º grau que
indeferiu a gratuidade
é ato
interlocutório
, cuja impugnação deveria ter sido realizada mediante
agravo de instrumento
, nos termos do
art. 1.015, V, do CPC
. O agravante, entretanto,
limitou-se a formular pedido de reconsideração
, o que
não suspende o prazo recursal
, nem impede a
preclusão
.

Superada a fase instrutória sem o recolhimento das custas
e não havendo concessão da AJG na origem
, impunha-se a
extinção do processo
, nos termos dos
arts. 290 e 485, X, do CPC
.

A decisão monocrática agravada
não negou o acesso à justiça
: ao contrário,
reconheceu a possibilidade de tramitação do recurso de apelação sem preparo
(art. 101, §1º, CPC),
deferindo a gratuidade apenas para o processamento recursal
, em respeito ao entendimento consolidado no
EREsp 1.222.355/MG
(Corte Especial, DJe 25/11/2015). Contudo, tal concessão
opera efeitos ex nunc
,
não retroagindo
para
validar o descumprimento da determinação anterior de recolhimento das custas
.

Portanto,
não há vício
na decisão agravada.

Por fim,
não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC
, pois, embora o recurso não prospere,
não se identifica caráter manifestamente protelatório
, uma vez que a matéria é
recorrentemente debatida na prática forense
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo integralmente
a decisão monocrática agravada.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025